Tribunal: STF
Processo: RHC 270909
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.021.094/SP.
Colho o relatório da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa do agravante para reduzir as penas para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 19 dias de detenção, bem como pagamento de 741 dias-multa, em regime fechado e semiaberto, respectivamente, pelas práticas dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal.
Neste recurso, sustenta a parte agravante que não há fundamento idôneo para exasperação da pena-base, bem como a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não justificam majoração, invocando a tese firmada no Tema 1.262 dos recursos repetitivos do STJ.
Afirma ser indevida a agravante da reincidência, por se tratar de réu primário, considerando que o tráfico privilegiado não tem natureza hedionda, tampouco gera reincidência, conforme entendimento do Plenário do STF e o Tema 600 no STJ.
Aduz, por fim, que a despeito de não ter sido enfrentada pelo Tribunal de origem a matéria referente à violação domiciliar, esta Corte Superior deve conhecê-la, por se tratar de questão de ordem”. (eDOC 45, p. 2)

No STJ, o agravo não foi provido.
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso ordinário.
O feito foi registrado à minha relatoria por prevenção ao HC 267.641, que impugnava a mesma condenação, ao qual neguei seguimento monocraticamente.

É o relatório.
Decido.

No exame do HC 267.641 analisei as teses de violação domiciliar e negativa de reincidência, deste modo:

“Na espécie, verifico que as instâncias inferiores motivarem adequadamente e de forma concreta a medida em sede de controle judicial.
Nesse contexto, rever a conclusão acerca da legalidade do ingresso policial em domicílio, a fim de acolher a tese defensiva, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.
(...)
Na espécie, o paciente é reincidente, conforme ponderado pela instâncias ordinárias, circunstância apta a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024”.

Tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos, não podem ser novamente conhecidos por esta Corte, como o afirma sua pacífica jurisprudência. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido quanto ao tema restante:

“De resto, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (162,62g, 971 porções de ‘crack’, com massa líquida de 229,15g, e 673 de maconha, com massa líquida de 2.053,89g - p. 3), somadas ao cometimento do crime durante o cumprimento de pena por delito análogo, constituem fundamentos adequados para a majoração da pena-base, conforme os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, além de estarem em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte”. (eDOC 45, p. 5)

A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal, e que o controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente